Tribunal: TJPA
Processo: 0800541-86.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800541-86.2022.8.14.0123

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800541-86.2022.8.14.0123

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS

ADVOGADA: AMANDA LIMA SILVA OAB/TO Nº 9.807

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A sucedido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA OAB/MG Nº 91.567 E OUTROS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS E COMPORVANTE DE RESIDÊNCIA – DEMANDA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator - Juiz Convocado

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face do
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.,
extinguiu a ação sem resolução do mérito.

Em sua exordial (ID. 14390650), aduz o autor/apelante que jamais celebrou qualquer contrato com a instituição bancária, todavia, tomou conhecimento da abertura de empréstimos em seu nome, razão pela qual, ajuizou a ação objetivando o cancelamento do contrato, bem como a repetição de indébito.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 14390668) extinguindo o feito sem resolução do mérito, pois após determinar a emenda a inicial a parte não se manifestou.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 14390670), alegando que a petição inicial contém todos os requisitos elencados no art. 319 do CPC, não estando presente nenhum vício que enseje o seu indeferimento, requerendo, em consequência, a reforma da sentença, para que os autos retornem ao juízo de piso, com o consequente andamento ao feito.

Em suas contrarrazões recursais a instituição financeira pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 14390672).

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

O juízo determinou que o autor procedesse com a emenda a inicial, para que juntasse o extrato de sua conta bancária referente ao mês em que o empréstimo teria sido realizado, eis que imprescindível ao julgamento da lide; bem como juntasse comprovante de residência atualizado. Não tendo o autor se manifestado o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O apelante sustenta a desnecessidade da emenda a inicial, pois comprovou devidamente o seu interesse através dos fatos narrados e da prova documental colacionada nos autos (extrato do INSS), estando a petição inicial com os requisitos elencados no art. 319 do CPC.

Assiste razão ao recorrente.

A demanda judicial deve ser ajuizada, em regra, minimamente instruída com a documentação apta a conferir-lhe um juízo de admissibilidade, à luz do exposto nos artigos 319 e 320 do CPC.

Nessa esteira, é ônus processual da parte provocadora do Poder Judiciário observar os requisitos dos referidos artigos, sob pena de ter prejudicada a análise meritória da sua provocação, de maneira que compete ao magistrado, antes de indeferir a petição inicial, oportunizar a sua emenda, em 15 (quinze) dias, a fim de que os vícios porventura existentes sejam sanados, conforme parágrafo único do art. 321 do CPC.

Dessa forma, tenho que, no presente caso, os extratos de descontos juntados em ID. 14390653, fazem prova mínima da existência de empréstimo contraído, em tese, junto à parte apelada, cujo possível caráter fraudulento somente poderá ser evidenciado através da instrução processual, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, como se observa da ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE COMPROVASSEM A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO E A UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, CASO CREDITADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. I- Documentos acostados à inicial atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada o indeferimento da Inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da Exordial, com os documentos que a instruíram, preenche os requisitos da Inicial, na forma do Art. 319 do CPC/2015, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu. II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.
(TJ-PA 00059258420188141875, Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Em relação à juntada de comprovante de residência recente, o art. 319, inciso II do CPC prevê a necessidade de indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência.

O autor está devidamente qualificado e informa seu endereço na petição inicial, e, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados por ele fornecidos na peça vestibular.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 31/08/2023